Tribunal: TJMT
Processo: 1042356-52.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042356-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOMA PARTICIPACAO E GESTAO DE PATRIMONIO PROPRIO LTDA - CNPJ: 10.246.655/0001-06 (APELANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), OSCAR SOARES MARTINS - CPF: 207.781.551-53 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ALESSANDRA DE SOUZA ANNUNZIATO - CPF: 036.606.871-70 (ADVOGADO), LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - CPF: 007.430.101-24 (ADVOGADO), RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO - CPF: 005.082.131-85 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – PESSOA JURÍDICA – ABALO
IN RE IPSA –
REPARAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PROVIDO
.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em dívida que não contratou configura dano moral
in re ipsa
, ainda que se trate de pessoa jurídica.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais julgada parcialmente procedente, com condenação das partes ao rateio das despesas processuais e aos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa na proporção de 50% para cada.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, visto que embora tenha requerido a produção de provas, o feito foi julgado antecipadamente, sob o fundamento de que ela (autora) não comprovou o dano que alegou ter sofrido.

No mérito, defende a ocorrência do abalo extrapatrimonial, visto que a responsabilidade do apelado é objetiva e o dano presumido.

Contrarrazões no Id. 183520971.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora apelante ajuizou a demanda relatando que teve seu nome inscrito nos cadastros restritivos, por dívida que não contratou.
A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar inexistentes os valores indevidamente cobrados.

Defende a ocorrência de cerceamento de defesa, arguindo que embora tenha requerido a produção de provas, o feito foi julgado antecipadamente.
No mérito, recorre da ausência de condenação em danos morais, pois entende que teve sua honra e imagem violadas
.

O art. 488 do CPC dispõe que “
desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485
”.

Dessa maneira, e diante do efeito devolutivo da Apelação, passo à análise do mérito do Recurso.

Embora a regra geral seja de que as pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva para que se configure o dano moral, o entendimento do STJ é de que isso não acontece quando há registro injustificado na lista de inadimplentes, pois nesse contexto o prejuízo extrapatrimonial é presumido (
in re ipsa
).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. 1. O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, como ocorreu no caso dos autos. 2. Não há falar em cerceamento do direito de defesa, visto que o tribunal de origem, de forma fundamentada, resolveu a causa sem a produção de prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. 3. Na hipótese, a intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto à relevância ou não de determinada prova e à valoração acerca da necessidade de sua produção demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
4. No caso em apreço, o acórdão recorrido está em conformidade com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, na hipótese de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, há dano moral in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica. Precedente.
5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2235389 SP 2022/0338270-1, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023) (grifei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Nos casos de
protesto indevido ou
inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente
. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 31/08/2020, sem destaque no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SERVIÇOS DE TELEFONIA - FIDELIZAÇÃO – MULTA – CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECONVENÇÃO –REQUERIDA/RECONVINTE VENCEDORA DE PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS – PAGAMENTO INTEGRAL DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(...)
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(...)

(AP 1001104-37.2018.8.11.0021, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição do ato lesivo, levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado, nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Assim, serve não só como forma de compensar os transtornos sofridos pelo consumidor, mas também como medida punitiva e pedagógica para a ré. Mostra-se adequada a tais critérios a quantia de R$ 10.000,00, que está em consonância também com a jurisprudência e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL (CPC 2015). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)).

(AgInt no AREsp 1403994/RN, Rel.
Min. Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/06/2019, DJe de 27/06/2019, sem destaque no original).

E ainda:

AgInt no AREsp 1261071/SP;

AgInt nos EDcl no AREsp 862.889/PR.

Deste Tribunal:

AP 1002835-70.2021.8.11.0051;

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007;

AP 1000591-37.2020.8.11.0009.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para condenar o réu/apelado
à indenização por danos morais em R$ 10.000,00,
com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento
(Súmula 362 do STJ)
e juros de mora de 1% ao mês a contar do
evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por consequência, atribuo os ônus sucumbenciais integralmente ao apelado, e defino os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023